Tribunal: STF
Processo: ARE 1513316
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. 



    Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. 



    Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas. 



    Desprovido agravo retido que postulava a nomeação de geólogo em substituição de engenheiro civil especialista em perícia, auditoria e gestão ambiental”. (eDOC 367 – ID: 75489224)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, incisos II, X, LIV e LV do texto constitucional. (eDOC 373 – ID: 070d6807)



    Nas razões recursais, explica-se que a edificação tratada nos autos é a residência da postulante e sua família, de modo que o direito constitucional à moradia deve ser preservado. 



    Afirma-se que a referida edificação não incide sobre dunas estáveis, tampouco sobre restinga, de modo que inexiste área de preservação permanente no local. 



    Alega-se que não se pode aplicar o atual Código Florestal a situação pretérita, assim como a legislação atinente à APA da Baleia Franca, também criada posteriormente à construção, o que implicaria em fazer retroagir lei ambiental em desfavor do particular, o que seria vedado, pois, no campo ambiental-urbanístico, é aplicável ao caso concreto a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa. 



    Sustenta-se que, no caso em tela, a edificação remonta aos anos oitenta, quando a definição de área de preservação permanente estava insculpida no Código Florestal de 1965. Contudo, o acórdão guerreado entende pela ilicitude do imóvel, com base em legislação posterior à própria construção.



    Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a violação aos artigos 5º, inciso XXXVI e art. 6º, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a construção foi realizada em área de preservação permanente; que antes da construção do imóvel já havia legislação protegendo a área em que este está localizado (dunas) e que a casa é utilizada como “residência de verão”. Confira-se:



    “No mérito, acolho integralmente a fundamentação contida na sentença apelada, adotando-a como razão de decidir. Transcrevo (Evento 172 dos autos originários):



    (...)



    O Novo Código Florestal, instituído pela Lei nº 12.651/12, assim tratou a matéria: 



    Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:



    (...)



    II.3.1. Dunas e respectiva vegetação de restinga fixadora.



    A intenção do legislador de proteger as dunas já era demonstrada no Código Florestal instituído pelo Decreto nº 23.793/34, que em seu art. 4º, c, considerava como ‘florestas protectoras’, de conservação perene (art. 8º), as que serviam para fixar dunas. Por sua vez, assim dispunha a Lei nº 4.771/65:



    (....)



    Frisa-se que a Resolução nº 303/02 do CONAMA foi recepcionada pelo novo Código Florestal ao menos nesse particular, já que a proteção à área de restinga e dunas é semelhante nas Leis nº 4.771/65 e Lei nº 12.651/12, conforme reconhecido pelo Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira no voto condutor do julgamento da apelação cível nº 5003513-54.2015.404.7100 (TRF4, Terceira Turma, juntado aos autos em 05/11/15). 



    Como já decidiu o STJ, não é apenas a vegetação fixadora de dunas que merece proteção ambiental, interpretação esta que se coaduna ao conceito legal de APP, como área, coberta ou não por vegetação, com função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e o solo:



    (....)



    A Lei Orgânica do Município de Laguna, de 11/07/00, no art. 129, § 2º, VII, definiu o Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, popularmente conhecido como Cabo de Santa Marta Pequena, Morro da Galheta, Pontal/Ponta da Galheta ou Morro do Pontal da Galheta, como área de preservação permanente:



    (...)



    No caso dos autos, Rodrigo Brognoli Tonelli mantém imóvel de 86,57m² no Balneário Galheta, em Laguna/SC. O Auto de Infração nº 023637-B e o respectivo Relatório de Fiscalização – Parte II (evento 1, PROCADM2, fls. 2 e 6-9), lavrados pelo ICMBio, demonstram que o imóvel está localizado no interior da APA da Baleia Franca e em área de preservação permanente de dunas, apesar de não contar com a autorização do órgão ambiental competente. 



    De acordo com o Relatório de Fiscalização – Parte I - Ocorrência nº 004/2012 (evento 1, PROCADM2, fls. 4-5), lavrado pelo ICMBio, a Informação Técnica nº 23/2011 – APA da Baleia Franca (evento 1, PROCADM13), o Parecer Técnico nº 477/2011 da FATMA (evento 1, PROCADM4) e o Parecer Técnico emitido pela FATMA à Fundação Rasgamar (evento 1, PROCADM11), o imóvel da parte ré está inserido em campo de dunas do Balneário Galheta, que constitui área de preservação permanente integrante da APA da Baleia Franca, cercado por praias marítimas, áreas de banhado e vegetação de restinga, além do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, definido na legislação municipal como APP. 



    Do laudo pericial judicial (eventos 143 e 144), confeccionado por equipe composta por engenheiro civil especialista em perícia, auditoria e gestão ambiental, engenheiro civil especialista em gestão ambiental, engenheiro agrimensor, química, bióloga mestre em recursos genéticos vegetais, biólogo especialista em gestão ambiental e geólogo mestre em hidrogeologia, a partir de estudos realizados no imóvel objeto da lide e em todo o entorno do Cabo de Santa Marta Pequena, e instruído com laudo técnico geológico/hidrogeológico/geomorfológico, extraem-se imagens aéreas e esclarecimento acerca das nomenclaturas empregadas (evento 143, LAUDO1 e LAUDO4):



    (...)



    Segundo o laudo pericial, o imóvel interfere em área de preservação permanente pela presença de vegetação de restinga fixadora de dunas (evento 143, LAUDO5, fl. 1, e LAUDO6, fl. 27), além de estar no interior da APA da Baleia Franca, apesar de não contar com licença ou autorização dos órgãos ambientais (evento 143, LAUDO5, fls. 6-7, e LAUDO6, fls. 26 e 28).



    (....)



    Apesar da ocupação sazonal, a simples presença das edificações causa grande impacto ao ambiente dinâmico de dunas, conforme asseverou o expert (evento 143, LAUDO2): A ocupação antrópica provocou profundas alterações no ecossistema. Crichyno et al., (2003) apontam que a urbanização é um dos processos mais destrutivos da ação humana, pois provoca a destruição do ecossistema — e não somente a degradação — com a construção de residências e ajardinamento, feito geralmente com espécies exóticas, as mais disponíveis no mercado. No local, se observa a descaracterização da paisagem e a alteração na dinâmica dos processos naturais, visto que existência das residências formam obstáculos à ação do vento, favorecendo a deposição de areia, ocasionando inclusive o soterramento de algumas edificações.



    (...)



    Nesse ponto, vale destacar que o laudo pericial é bastante claro ao demonstrar que o imóvel está situado em ambiente de restinga, habitat de vegetação típica com função de fixação de dunas desde antes da ocupação humana; que a área é fruto de processos de formação de restinga pelo sistema ilha barreira e o sistema de tômbolo, originado a partir da existência de uma antiga ilha oceânica próxima à costa, atualmente conhecida como Morro da Ponta da Galheta; e que a área apresenta dunas fixas, semi-fixas e móveis - e não apenas lençóis de areia - desde a época anterior à ocupação humana até os dias atuais.



    (...)



    Assim, o que se verifica é que, embora não seja possível identificar a presença de vegetação nas imagens analisadas, o trabalho de campo realizado pelo IBGE revela a existência de cobertura no local onde estão as residências atuais, preteritamente às ocupações. Ou seja, a construção do imóvel objeto da lide foi realizada ao arrepio da legislação, em campo de dunas internas móveis e semi-fixas com presença de vegetação de restinga desde a época anterior ao início da ocupação humana (evento 143, LAUDO4, fls. 26-34, LAUDO 5, fl. 1, e LAUDO6, fls. 19-20). 



    Argumenta a parte ré que o imóvel foi erigido em 1986, a partir de quando iniciada a ocupação sobre o terreno, tendo apresentado documentos daquele ano relacionados ao imóvel (evento 17, COMP12). O laudo pericial confirmou que o imóvel foi edificado entre 1978 e 1991, apontando 1986 como o ano provável da construção, que foi ampliada com a instalação de varanda antes de 1991 (evento 143, LAUDO1, fls. 28-30, e LAUDO6, fls. 17 e 25). Destacou o expert, ainda, que em 12/2015 a casa foi totalmente reformado para substituição do madeiramento do telhado, aberturas, telhas e fundações, mantendo-se a área de ocupação do solo e elevando-a em relação ao nível anterior (evento 143, LAUDO1, fl. 31). 



    Como demonstrado em tópico específico, o Decreto nº 23.793/34 e a Lei nº 4.771/65 (em sua redação original) já conferiam proteção às dunas e respectiva vegetação fixadora como áreas de conservação perene/preservação permanente, nas quais era proibida a edificação, mens legis que ficou ainda mais evidente com a previsão expressa no art. 3º, XI, da Resolução nº 303/02 do CONAMA. Na legislação municipal, a área de dunas é considerada APP não edificável desde o ano 2000, quando editada a Lei Orgânica do Município de Laguna, como também já referido. 



    Não se trata, portanto, de aplicação retroativa de qualquer legislação, tendo em vista que a proteção à área de dunas já existe desde 1934, antes mesmo da ocupação da área pelos primeiros barracos de pesca, estando presente, a partir de então, na legislação ambiental que se sucedeu ao longo do tempo. 



    Não bastasse isso, após a criação da APA da Baleia Franca em 14/09/00, se fazia indispensável a autorização da Unidade de Conservação para qualquer intervenção no local, como já referido em tópico específico.



    As imagens que ilustram a sentença são bastante elucidativas quanto ao local em que se localiza a edificação. Colaciono ainda a seguinte, que consta no laudo pericial (Evento 143 dos autos originários, LAUDO1):



    (...)



    Trata-se de típica construção que ocupa as dunas móveis da Praia da Galheta, já vistas por este Regional em diversas outras oportunidades, como no processo nº 5002175-90.2012.4.04.7216, que cito como referência. Não vejo, ao menos nos limites desta ação, a possibilidade de regularização da construção acima. O imóvel, destaque-se, é utilizado como "residência de verão", embora haja relator de "uso esporádico de final de semana em outras temporadas" (Evento 143 dos autos originários, LAUDO6, página 26). 



    Por outro lado, compartilho o entendimento do Juízo no sentido de que é possível, no caso, a restauração completa do status quo. Há possibilidade de integral reparação do ambiente degradado, constituindo as sanções administrativas, além daquelas impostas nesta ação, adequadas para a finalidade de inibir a repetição de ações semelhantes. 



    São as razões que me levam a desprover os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida”. (eDOC 356 – ID: df16b6bc, p. 3-26, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1478373 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 03.05.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à configuração do dano ambiental em área de preservação permanente de natureza rural – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1422688 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.01.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente